Tribunal: TJPA
Processo: 0808517-41.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808517-41.2022.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SIMONE SILVA CUNHA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 29ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808517-41.2022.8.14.0028

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: SIMONE SILVA CUNHA GOMES

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da decisão monocrática de id. 14338249 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de SIMONE SILVA CUNHA GOMES.

Na origem (id. 12819864), o banco autor assevera que as partes celebraram cédula de crédito bancário sob o nº 30428 - 000000104940978, no valor total de R$ 30.918,23, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas para a aquisição de veículo automotor MARCA FORD MODELO ECOSPORT SE AT 2.0 ANO 2014 PLACA OTG 3524.

Sustenta que o demandado não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 6, com vencimento em 17/10/2021, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, pelo que pugna pela busca e apreensão do bem em questão.

Ao id. 12819877 foi proferida decisão para que a parte autora apresentasse a comprovação de notificação extrajudicial do requerido.

Ao id. 12819879, o banco agravante informou que tal documento já estava acostado aos autos, além de que o C. STJ já possui entendimento de que o envio da notificação ao endereço constante do contrato já seria suficiente para a comprovação da mora.

Nova decisão ao id. 12819888 determinado à parte autora a comprovação da mora, sob pena de indeferimento da inicial.

Petição ao id. 12819891 ratificando o envio da notificação extrajudicial ao endereço.

Sobreveio a sentença extintiva pelo transcrevo excerto (id. 12819893):

“...

É o breve relatório. Decido.

A situação dos autos demonstra a inércia da parte autora, no que se refere à emenda do petitório inicial. A parte autora, embora devidamente advertida das consequências de sua inércia, não cumpriu as diligências determinadas no decisão de ID79720230, restando, desse modo, configurada a hipótese que autoriza o indeferimento da exordial e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 321, parágrafo único c/c 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Deste modo, ante a ausência de emenda à peça de ingresso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Sem condenação em honorários ante a não triangularização da ação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em suas razões recursais (id. 12819694), a parte apelante sustém a comprovação da mora do demandado/apelado ante o envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações ao endereço constante do contrato. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões ante falta de angularização processual.

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, tendo este determinado a redistribuição do feito por prevenção (id. 14308725).

Vieram-me os autos conclusos.

Recurso de apelação julgado ao id. 14338249, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignado, o banco demandado interpôs AGRAVO INTERNO (id. 15086752) sustentando que deu fiel cumprimento ao determinado pela legislação pátria, visto que a notificação foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da comprovação da mora do devedor com o simples envio da notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que constante a informação de “NÃO PROCURADO”.

O Decreto-Lei 911/69 estabelece no § 2º do art. 2º que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Segundo entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato ( AgRg no AREsp 365.039/DF).

Todavia, dos documentos existente nos autos, constata-se que o Aviso de Recebimento – AR encartado ao id. 12819870 – pág. 3 consigna a informação de que o documento foi devolvido ao remetente por motivo “NÃO PROCURADO”, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.

Desta maneira, o devedor não foi constituído em mora, a qual, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. A tese exclusivamente tratada no voto vencido não logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na Súmula n. 320 do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento” ( AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

Assim, constata-se que a r. decisão monocrática ora guerreada está- em consonância com a mais atual jurisprudência pátria.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

2. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

3. No caso, não se considera efetivada a notificação extrajudicial do devedor, uma vez que as notificações não foram efetivamente enviadas ao endereço do devedor constante do contrato, constando do AR a informação "não procurado".

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.988.649/PA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor.
Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO- AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente ( Súmula 72 do STJ).
Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (TJ-MT 10007657420218110053 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA VIA CORREIOS – RETORNO DE AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – MISSIVA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO – REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA A UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS – DESCUMPRIMENTO AOS DITAMES DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – MORA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE AO AFORAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTIMADA MAIS DE UMA VEZ PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – VÍCIO NÃO SANADO –- PRECEDENTES DO STJ, DESTE TRIBUNAL E DE OUTROS SODALÍCIOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 14ª C.Cível - 0002444-63.2021.8.16.0126 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 09.05.2022) (TJ-PR - APL: 00024446320218160126 Palotina 0002444-63.2021.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 09/05/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2022)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/09/2023